Tribunal: TJMT
Processo: 1024091-23.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024091-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (AGRAVADO), DIAIMES BASILIO QUATRIM - CPF: 901.445.890-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (AGRAVADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente, fora do prazo estabelecido no art. 525 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n ° 1007291-42.2020.8.11.0037, movido em face de BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN e outros, acolheu parcialmente a impugnação proposta para determinar a inclusão da multa moratória de 10% sobre o saldo devedor, bem como a utilização de juros de 6% ao ano de forma simples.

Em breve síntese, a recorrente relata que na referida decisão agravada, foi rejeitada a preliminar apontada pela Cooperativa ora agravante, quanto a intempestividade da Impugnação ao cumprimento de sentença, sob a justificativa de que o prazo para impugnar começa a contar após o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, concluído o Juízo de Piso que a impugnação é tempestiva.

Contudo, sustenta que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada após o prazo legal, o que a torna intempestiva e traz como consequência a impossibilidade de análise dos argumentos ali apresentados, resultando na manutenção dos valores indicados no pedido de cumprimento de sentença, nos termos do cálculo de Id. nº 106678424 (autos de origem).

No mais, discorre incapacidade postulatória, em razão da ausência de procuração ou substabelecimento válido aos subscritores da peça processual.

Pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a incapacidade postulatória ou, sucessivamente reconhecida a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada.

Não houve pedido liminar (Id. 237107174).

Contraminuta, no Id. 242651170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Quanto à intempestividade da impugnação, com razão a recorrente.

A rigor do artigo 525 do Código de Processo Civil, o cômputo do prazo de 15 dias, previsto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tem início após o escoamento do prazo quinzenal previsto no art. 523 para o pagamento voluntário pelo executado:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

No caso, a decisão de Id. nº 113423319 que recebeu o cumprimento de sentença, determinou a intimação dos agravados para pagamento do débito no prazo de 15 dias, advertindo-os de que após o prazo se iniciará automaticamente o prazo para impugnação.

Por sua vez, a intimação para pagamento voluntário do débito se deu na data de 17.04.2023, conforme certidão do oficial de justiça de Id. nº 115342987, juntada na mesma data:

Portanto, a contagem do prazo para pagamento voluntário se iniciou no próximo dia útil à intimação, qual seja: 18.04.2023 (terça-feira), nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC.

Considerando que o prazo é de 15 (quinze) dias e que a contagem só se dá em dias úteis, tem-se que o prazo final para pagamento voluntário se deu em 10.05.2023.

Diante disto, tem-se que o prazo para apresentar Impugnação ao cumprimento de sentença se iniciou em 11.05.2023 (quinta-feira) – próximo dia útil subsequente ao final do prazo para pagamento voluntário.

Da mesma forma que a contagem anterior, considerando o prazo de quinze dias e apenas os dias úteis, tem-se que o prazo final para apresentar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi o dia 31.05.2023.

Todavia, tal juntada da impugnação somente foi apresentada no dia 02.06.2023, consoante documento de Id. nº 119614474:

Desse modo, é imperioso o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação, apresentada somente em 22/07/2019 (id. 157699018 - Pág. 312), circunstância que conduz à sua rejeição.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – INTEMPESTIVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão agravada não merece reparos, pois a segunda manifestação do INSS é intempestiva, apresentada fora do prazo para impugnação aos cálculos do exequente, resultando em preclusão temporal para a alegação de excesso de execução. Além disso, a primeira manifestação de concordância com os cálculos da parte exequente, caracteriza preclusão consumativa. A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295001420238110000, Relator: JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BAIXA DO GRAVAME – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – MULTA APLICADA – EXECUÇÃO -
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC RECURSO PROVIDO. É de rigor o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação ao cumprimento de sentença, quando apresentada além do prazo estabelecido no art. 525 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003139-19.2012.8.11.0046, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DA EXECUTADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SC - AI: 50265214820238240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/07/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, por intempestiva, e, com isso, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024